Tribunal: TJDFT
Processo: 0746102-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA PÚBLICA. NOVACAP. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 519/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que submeteu o pagamento devido pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP) ao regime de precatórios e deixou de condenar a segunda agravada ao pagamento de honorários advocatícios, fundamentando-se na Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a NOVACAP está submetida ao regime de precatórios para o pagamento de suas obrigações judiciais; e estabelecer se a ausência de fixação de honorários advocatícios na rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença encontra respaldo na Súmula 519/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A NOVACAP se submete ao regime de precatórios conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 949/DF, que transitou em julgado em 21/08/2024, sem modulação de efeitos.
4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e esta Corte de Justiça possuem precedentes que reforçam a submissão da NOVACAP ao regime de precatórios, incluindo decisões específicas no cumprimento de sentença da Ação 2003.01.1.086547-2.
5. O Tema 865/STF não se aplica ao caso, pois trata de complementação de indenização em desapropriação, enquanto a presente demanda versa sobre o pagamento integral da cota-parte da indenização.
6. A Súmula 519/STJ dispõe que "na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não são cabíveis honorários advocatícios". O STJ reafirmou a aplicabilidade desse entendimento também às execuções contra a Fazenda Pública, mesmo após a edição do Código de Processo Civil de 2015.
7. Esta Corte adota a Súmula 519/STJ, razão pela qual a ausência de condenação em honorários advocatícios na decisão recorrida encontra respaldo na jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. A NOVACAP está submetida ao regime constitucional de precatórios para o pagamento de suas obrigações judiciais, conforme decidido pelo STF na ADPF 949/DF.
2. Não são cabíveis honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos da Súmula 519/STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 100; Lei no 9.882/1999, art. 10, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPF 949/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, j. 04.09.2023; STF, RE no 922.144-MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 19.10.2023 (Tema 865); STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 2.118.176/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 27.05.2024; STJ, AgInt no REsp no 2.029.834/MS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 30.10.2023; STJ, Súmula 519/STJ; TJDFT, acórdão 1904760, PJE 07014286720248070000, Relator Des. Renato Scussel, j. 7/8/2024; acórdão 1698889, PJE 07103852820228070000, Relator Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 4/5/2023.